Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-47.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004509-47.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), KEILA TIEKO DARIAM - CPF: 295.783.178-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAEL DE CAMPOS SILVA - CPF: 730.070.721-15 (APELANTE), KEILA TIEKO DARIAM - CPF: 295.783.178-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), Alessandra Rauh de Oliveira Nascimento (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção, em regime aberto, por ter ameaçado a ex-companheira, com quem manteve relacionamento por aproximadamente 10 anos e teve dois filhos.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, especialmente quanto à valoração da palavra da vítima como elemento probatório.

III. Razões de decidir:

1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, podendo, por si só, quando firme, coerente e harmônica, embasar o decreto condenatório.

2. A materialidade do delito de ameaça restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de medidas protetivas de urgência, formulário de avaliação de risco e depoimentos prestados em juízo.

3. A autoria delitiva ficou demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, que descreveu com detalhes as ameaças proferidas pelo apelante, o contexto de violência em que vivia e o fundado temor experimentado.

4. O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça, sendo suficiente que esta seja idônea e séria, apta a causar temor.

5. O contexto probatório revela que o apelante fazia uso de entorpecentes, tinha comportamento agressivo, já havia praticado agressões físicas contra a vítima e fazia menção a facções criminosas, circunstâncias que conferem credibilidade e gravidade às ameaças proferidas.

6. O julgamento com perspectiva de gênero, preconizado pela Resolução no 492/2023 do CNJ, impõe ao julgador o dever de reconhecer as desigualdades estruturais e as especificidades dos crimes praticados em contexto de violência de gênero.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, podendo fundamentar a condenação quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. 2. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento da ameaça pela vítima, sendo suficiente que esta seja idônea e séria, apta a causar temor, independentemente da intenção do agente de concretizar o mal prometido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 147, caput, do Código Penal; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); art. 61, I e II, "f", do Código Penal; art. 33, § 2o, "c", do Código Penal; art. 44 do Código Penal; art. 68 do Código Penal; Resolução no 492/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Criminal no 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STJ - AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 18.4.2024; TJMT - N.U 1007902-92.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 5.9.2023; ADI 4424; Súmula 588 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ismael de Campos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal de n. 1004509- 47.2020.8.11.0042, o condenou nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção, em regime aberto (Id. 329652411).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem elementos que corroborassem a versão acusatória. Busca ainda prequestionamento de toda matéria. (Id. 329652420).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifesta pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a sentença proferida no Juízo a quo. (ID. 329652423).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procuradora de Justiça - Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 339152391).

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Irresignação defensiva – Pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório – Descabimento – Provas suficientes de materialidade e de autoria delitivas – Coerência e harmonia nos depoimentos apresentados em juízo – Palavra da vítima com relevância – Enunciado Criminal n. 10 da TCCR/TJMT – Parecer é pelo desprovimento do recurso. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidades, conheço do recurso manejado.

Narro a denúncia: (Id. 329652355).

“ (...). Conforme apurado, o denunciado ISMAEL DE CAMPOS SILVA e a vítima Keila Tieko Dariam conviveram durante 10 (dez) anos e tiveram 2 (dois) filhos. Ao tempo dos fatos, estavam separados há cerca de 2 (dois) anos.

No dia 24.06.2020, a vítima foi até a residência de ISMAEL, localizada na rua Dom Antônio Dorileo, no 2050, Condomínio Chapada das Dunas, bairro Coophema, nesta capital, para buscar os filhos, e ao chegar, Keila se deparou com os filhos trancados dentro da casa sem comer o dia todo, e o denunciado nos fundos fazendo uso de substâncias entorpecentes com outras pessoas. Nesse instante, a vítima iniciou uma discussão com ISMAEL, que se enfureceu, pegando-a pelo pescoço e empurrou a vítima contra a parede.

Passando alguns dias, no dia 28.06.2020, por volta das 10h, Keila estava em sua residência, localizada na rua Santo Antônio, no 388, Condomínio Parque Chapada dos Pampas, bl. 11, apto 102, bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT, quando ISMAEL ligou passou a proferir xingamentos contra a vítima, chamando-a de “VAGABUNDA”, em seguida ameaço Keila dizendo que “estava com um corre forte e que está armado agora, que se o denunciasse iria matá-la”, causando grande temor em Keila.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia ISMAEL DE CAMPOS SILVA como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/06, para que seja processado e julgado na forma da lei. (sic).”

Do mérito recursal.

A questão central posta em debate cinge-se à suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório, especialmente no que tange à valoração da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

1.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do registro de boletim de ocorrência n.o 2020.154934 (Id. 329649369, pp. 4-6), termo de representação criminal (Id. 329649369, p. 12), pedido de providências protetivas (Id. 329649369, pp. 13-15), formulário nacional de avaliação de risco (Id. 329649369, pp. 18-21) e relatório (Id. 329649369, pp. 50-51), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos e depoimentos prestados em juízo.

Quanto a autoria, de igual modo, restou cabalmente demonstração pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelos depoimentos da vítima.

Em sede policial, a vítima Keila Tieko Dariam, declarou que – (Id. 329652411).

(...).

conviveram por 10 anos, em decorrência da união tiveram dois filhos, que ambos possuem ITDH com agressividade compulsiva em consequência das agressões físicas que o suspeito cometia com a vítima durante sua gestação, que estão separados há 2 anos, que o término da relação se deu por conta das constantes agressões verbais e físicas, que o suspeito é usuário de entorpecentes e que esse foi outro fator que contribuiu para o término da relação; QUE, no começo de fevereiro a vítima teve que ir morar na mesma residência do suspeito, por conta dos filhos e se não fosse os filhos da vítima seriam levadas para um abrigo, pois o conselho tutelar notificou que o suspeito maltratava os filhos, que a vítima residiu com o suspeito por 3 meses, que a vítima só foi por conta das crianças sem ter o mínimo de desejo em restabelecer o relacionamento, que o suspeito obrigava a declarante á manter relações sexuais com ele e caso a vítima negasse ele a agredia e agredia as crianças fisicamente, com socos e chutes, tapas no rosto, além de pegar objetos como cabo de vassoura e uma faca, que o suspeito possui uma arma de fogo irregular que o mesmo utilizou para ameaçar a vítima diversas vezes; QUE, no dia 23/06/2020, a vítima cansada das agressões decidiu sair da residência e queria levar os filhos, pois o suspeito maltrata as crianças que possuem deficiência, que o suspeito não permitiu levar os filhos e ambos começaram a discutir, que o suspeito xingou de VAGABUNDA, SAFADA, ETC., que para evitar uma nova agressão a vítima se retirou do local sem as crianças; QUE, no dia 24/06/2020, a vítima foi até a residência do suspeito para pegar os filhos, que ao chegar no local a vítima se deparou com o suspeito no fundo da residência utilizando drogas com outras 4 pessoas, que os filhos da vítima estavam trancados na casa sem comer nada o dia todo, que a vítima chocada com a situação disse que levaria as crianças, que o suspeito se enfureceu e partiu em direção da vítima e a agarrou no pescoço a empurrou contra a parede, que não ficaram marcas, que o suspeito foi contido pelas pessoas que estavam utilizando entorpecentes com o mesmo, que a vítima entrou no carro em seguida e se retirou do local; QUE, no dia 28/06/2020, o suspeito ligou para a vítima ameaçando-a, que o suspeito disse que mataria a declarante e a xingou de VAGABUNDA, que o suspeito também que está com um corre forte e que está armado agora, que o suspeito disse que se a vítima o denunciasse o mesmo iria matá-la; QUE, diante dos fatos e dos risco que a declarante está correndo, a mesma pede a Medida Protetiva. Urgência. (sic).”

Em Juízo, vítima Keila Tieko Dariam, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial. – (Id. 329652411).

(...). “A vítima K (...) declarou em juízo que conviveu maritalmente com Ismael Campos Silva por aproximadamente dez anos, relação da qual nasceram filhos em comum. Segundo relatou, durante todo o período de convivência, era submetida a agressões físicas, psicológicas e sexuais, bem como a constantes ameaças. Afirmou que Ismael fazia uso de entorpecentes, circunstância que agravava a convivência, pois, quando sob efeito de drogas, tornava-se agressivo, chegando a agredi-la fisicamente e forçá-la a manter relações sexuais contra sua vontade, sob ameaça de novas agressões. Ressaltou que, por medo de perder a guarda dos filhos, suportava tais condutas. Referiu que, mesmo após a separação, continuou sendo ameaçada pelo réu. Relatou que Ismael frequentemente fazia menção a facções criminosas, afirmando que teria "amigos" que poderiam matá-la ou “dar um salve” nela. Destacou, ainda, que em diversas ocasiões recebeu ligações e mensagens de terceiros a mando dele, sempre com teor intimidatório.

Narrou que ele também se utilizava de áudios enviados por meio do celular de um de seus filhos, reiterando a vinculação com facções e o intuito de atentar contra sua vida.

A vítima salientou que, além de tais condutas, Ismael continuava a rondar sua residência, aproximando-se de seus locais de moradia e trabalho, mantendo atitude intimidatória e ameaçadora. Por tais razões, buscou reiteradamente medidas protetivas de urgência, relatando que até a presente data permanece temerosa pela sua integridade física e psicológica. (sic).”

Em sede policial o acusado declarou que:(Id.

id. 42494353).

“(...)

o interrogando nega todas as acusações proferidas em seu desfavor realizado pela sua ex-companheira KEILA; QUE o interrogando vem esclarecer que ele e KEILA estavam morando juntos no mês de Junho/2020, mas era somente para cuidarem dos filhos, não mantinham mais nenhuma relação amorosa, no entanto no final do mês KEILA disse para ele que queria reatar o relacionamento, porém ele disse para ela que era melhor cada um seguir seu caminho, pois os dois não dariam certo, visto que ela é muito ciumento; QUE uma semana após essa conversa KElLA resolveu sair da casa onde eles moravam, e levou somente um dos filhos do casal, mas em nenhum momento ele a agrediu fisicamente, psicologicamente e também nunca a forçou a manter relação sexual com ele, sendo tais declarações inverídicas; QUE o interrogando também nega que tenha feito ameaças contra KElLA em posse de uma arma de fogo, pois afirma que não possui e nunca possuiu nenhuma arma de fogo; QUE o interrogando também nega que na data de 24/06/2020 estava consumindo entorpecente na casa dele com quatro(04) pessoas e deixou os filhos trancados sem comer o dia todo, pois tal fato nunca ocorreu, não passando de invenções da KEILA; QUE o interrogando também nega que na data de 28/06/2020 ligou para KEILA, fazendo ameaças dizendo que a mataria e a xingando de "VAGABUNDA", não sendo verídica tais declarações; QUE o interrogando vem informar que faz aproximadamente um(01) mês e vinte(20) dias que ele e KElLA voltaram a conviver na mesma residência. após ela insistir para que eles voltassem a morar juntos para cuidarem dos filhos do casal, porém eventualmente eles mantem relação sexual com consentimento dela, mas ele afirma que não voltaram a conviver maritalmente, pois cada um tem sua vida independente. (sic).”

Em Juízo, através de mídia.

O acusado nega integralmente os fatos que consta na denúncia, assim afirmando em se tratar de equívoco da suposta vítima, alegando que não aceitava o fato de que os filhos preferem ficar em sua companhia.

Sustentando que, todavia, sempre foi prejudicado pelas acusações o que os acontecimentos descritos não correspondem à realidade dos fatos.

Afirma que não possui envolvimento com facções, assim ressaltando ter ameaçado a ofendida, assim como ter segurado ao pescoço ou até mesmo a empurrado contra a parede, alegando que jamais a teria agredido ou até mesmo a intimando.

Relatou ainda, que a alegação de que o relacionamento teria durado dez anos, assim esclarecendo que a convivência teria ocorrido, no máximo, por sete anos. Declarou que possui dois filhos e que ambos se encontram sob sua guarda.

A testemunha
Alessandra Rauh de Oliveira Nascimento
, ouvida na qualidade de informante, declarou ter conhecimento dos fatos apenas pelo que lhe foi contado pelo próprio apelante, não trazendo elementos que pudessem infirmar a versão apresentada pela vítima.

Da valoração da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

A insurgência defensiva concentra-se na alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos de prova, o que, segundo sustenta, seria insuficiente para sustentar o édito condenatório.

Tal argumentação, data vênia, não merece acolhida.

É cediço na jurisprudência pátria que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, podendo, por si só, quando firme, coerente e harmônica, embasar o decreto condenatório.

Isso porque tais delitos, pela própria natureza, são geralmente praticados na clandestinidade, longe de testemunhas, no âmbito das relações íntimas de afeto, o que dificulta sobremaneira a produção de prova testemunhal ou material.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).” (STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.4.2024). (sic).”

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça:

“para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave” (TJMT, N.U 1007902-92.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.9.2023, publicado no DJE 6.9.2023). (sic).”

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar se as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de ameaça que lhe foi imputado na denúncia. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção angariados corroboram a ocorrência do delito e sua autoria." (N.U 1000992-95.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 02/08/2024).”

Ademais, o julgamento com perspectiva de gênero, preconizado pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, impõe ao julgador o dever de reconhecer as desigualdades estruturais e as especificidades dos crimes praticados em contexto de violência de gênero, conferindo à palavra da mulher em situação de violência doméstica o peso probatório que lhe é devido.

No caso em exame, a vítima manteve-se firme e coerente em suas declarações, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com detalhes as ameaças proferidas pelo apelante, o contexto de violência em que vivia e o fundado temor que experimentou. Seu relato encontra respaldo nos demais elementos dos autos, notadamente no pedido de medidas protetivas de urgência e no formulário de avaliação de risco, que atestam a gravidade da situação.

Não se vislumbra, ademais, qualquer motivação espúria que pudesse levar a vítima a imputar falsamente ao apelante a prática do delito. Ao contrário, o contexto probatório revela um histórico de violência doméstica, com agressões físicas, psicológicas e sexuais, que confere verossimilhança ao relato apresentado.

2.4. Da tipificação do delito de ameaça.

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, consiste em "ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave".

Trata-se de
crime formal
, que se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente da efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido ou da real intimidação da vítima. Basta que a ameaça seja idônea e séria, apta a causar temor.

No caso dos autos, restou demonstrado que o apelante, em ligação telefônica, proferiu ameaças de morte contra a vítima, afirmando estar armado e que a mataria caso o denunciasse. Tais palavras, proferidas no contexto de violência doméstica em que vivia a ofendida, foram aptas a causar-lhe fundado temor, configurando, assim, o delito de ameaça.

Não se trata, como pretende a Defesa, de mera "bravata" ou de ausência de seriedade na ameaça. O contexto probatório revela que o apelante fazia uso de entorpecentes, tinha comportamento agressivo, já havia praticado agressões físicas contra a vítima e fazia menção a facções criminosas, circunstâncias que conferem credibilidade e gravidade às ameaças proferidas.

2.5. Da dosimetria da pena.

A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena- base foi fixada em
01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção
, acima do mínimo legal, em razão dos motivos do crime, que se mostraram reprováveis, evidenciando conduta machista e autoritária, com alto grau de instabilidade emocional, reforçando estruturas de dominação masculina.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes previstas no art. 61, I (reincidência), em razão de condenação definitiva anterior, e no art. 61, II, "f" (violência contra a mulher na forma da lei específica), resultando na pena intermediária de 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a pena foi fixada definitivamente em
01 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção
.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no
aberto
, em consonância com o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Deixou-se de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, em razão da vedação contida na Lei no 11.340/2006, conforme entendimento consolidado na ADI 4424 e na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

2.6. Da aplicação do princípio in dubio pro reo.

A Defesa invoca o princípio in dubio pro reo, sustentando que a dúvida quanto à autoria deveria favorecer o acusado.

Ocorre que, no caso em exame, não há dúvida razoável quanto à autoria delitiva. O conjunto probatório é firme, coeso e convergente, apontando inequivocamente o apelante como autor do delito de ameaça.

O princípio in dubio pro reo somente incide quando há efetiva dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade do delito, o que não se verifica na hipótese dos autos.

3. Conclusão.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou nulidade no decreto condenatório, que se encontra devidamente fundamentado e em consonância com o acervo probatório dos autos.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, especialmente pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, que merece especial credibilidade em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto
em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Ismael de Campos Silva
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026